Tribunal: TJBA
Processo: 8027095-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8027095-77.2025.8.05.0000 COMARCA: JEQUIÉ/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: RAFAEL SAMPAIO SILVA - OAB/BA 56918 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA. PACIENTE: SILAS OLIVEIRA MEDRADO PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMÊNIA CRISTINA SANTOS EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. DENÚNCIA FOI OFERECIDA EM 17/02/2025, SENDO DETERMINADA A NOTIFICAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA, TENDO O PACIENTE SIDO CITADO EM 25/02/2025, CUJA DEFESA FOI APRESENTADA, NA DATA DE 28/02/2025, POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO E, NA OPORTUNIDADE, REQUEREU O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO SE MANIFESTOU PELA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, TENDO EM VISTA A NATUREZA E GRAVIDADE DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO A QUO. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8027095-77.2025.8.05.0000, tendo RAFAEL SAMPAIO SILVA - OAB/BA 56918, como Impetrante e, na condição de Paciente, SILAS OLIVEIRA MEDRADO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR